Tribunal: TJMT
Processo: 8014221-93.2019.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Recurso Inominado no 8014221-93.2019.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis.
Recorrente: JOSE CAVALCANTI DA SILVA.
Recorrido: CELSO ROCHA FERNANDES.
Data do Julgamento: 02/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – CITAÇÃO POSTAL – PESSOA FÍSICA – RECEBIMENTO POR TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO – NULIDADE AB INITIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Presume-se válida a citação postal realizada no endereço correto do citando, ainda que recebida por terceiro, desde que seja corretamente identificado o recebedor, o que não ocorreu no caso em apreço.
2. Citação recebida por terceiro identificado apenas por um apelido, sem indicação de sobrenome, RG ou relação de parentesco ou vizinhança.
3. Considerando que a citação consiste num dos pressupostos de validade do processo, sua inexistência ou invalidade vicia todos os atos que lhe são posteriores, acarretando a nulidade absoluta do processo.
4. Reconhecida a nulidade da citação e dos atos praticados antes do comparecimento espontâneo do réu.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8014221-93.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO ROCHA FERNANDES - CPF: 338.485.721-68 (RECORRENTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), JOSE CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 462.658.729-15 (RECORRIDO), JESSICA CAROLINE RAMOS - CPF: 078.597.439-30 (ADVOGADO), CAMILA PLATNER GARCIA - CPF: 036.170.719-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–

AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – CITAÇÃO POSTAL – PESSOA FÍSICA – RECEBIMENTO POR TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO – NULIDADE
AB INITIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Presume-se válida a citação postal realizada no endereço correto do citando, ainda que recebida por terceiro, desde que seja corretamente identificado o recebedor, o que não ocorreu no caso em apreço.

2.

Citação recebida por terceiro identificado apenas por um apelido, sem indicação de sobrenome, RG ou relação de parentesco ou vizinhança.

3.

Considerando que a citação consiste num dos pressupostos de validade do processo, sua inexistência ou invalidade vicia todos os atos que lhe são posteriores, acarretando a nulidade absoluta do processo.

4.

Reconhecida a nulidade da citação e dos atos praticados antes do comparecimento espontâneo do réu.

5.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023